Tribunal: CARF
Processo: 13005.001228/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001228/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.613 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
IRMA MARIA WENZEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
JUDICIAL
E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001228/2009-65
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001228/2009-65

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física, relacionada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista.

De acordo com a notificação (e-fls. 13-14):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 70.465,48, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.

Ciência da notificação em 16/11/2009, conforme comprovante de e-fl. 84.

Impugnação (e-fls. 02-04) na qual a contribuinte alega que
 Ajuizou reclamatória trabalhista, tendo recebido diferenças de horas
extras, férias com 1/3, 13o salário e FGTS;
 A liquidação da sentença previu retenção de imposto de renda;
 Ajuizou ação ordinária de repetição de indébito em decorrência da
retenção indevida, tendo obtido sentença a abusividade da exigência.
Processo em julgamento perante o TRF4;

A impugnação não foi conhecida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que considerou ter havido renúncia à instância administrativa, conforme
acórdão e-fls 88-91. Ementa:
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo.

Ciência do acórdão em 03/06/2013, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl.95).

Recurso voluntário (e-fls. 101-104) apresentado em 03/07/2013, no qual a
contribuinte alega que:
 A ação ordinária ajuizada insurgiu-se contra a tributação efetuada pelo
regime de caixa, desrespeitando a imputação dos valores recebidos nos
meses de competência para posterior cálculo do montante tributável;
 A discussão judicial da forma de tributação não importa em renúncia à
esfera administrativa, pois o objeto não é idêntico;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001228/2009-65

 A decisão administrativa manteve notificação de lançamento efetuada em
descumprimento de decisão judicial .

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Renúncia às instâncias administrativas – Propositura de ação judicial
A contribuinte foi notificada do lançamento de imposto de renda, por conta de
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista.
Do relatório fiscal (e-fl.15), do cálculo resumo relativo ao processo judicial (e-fl.
35), dos honorários advocatícios pagos (conforme recibos e-fls. 42-43) e do valor dos
rendimentos na declaração de ajuste anual (DIRPF e-fl. 76) é possível extrair que a omissão foi
assim calculada pela fiscalização:
Cálculo judicial
Valor
Cálculo da omissão conforme Fisco
Valor
A. Valor principal atualizado
151.775,13
J.
Rendimentos
considerados
tributáveis pela fiscalização (C)
236.110,50
B. Juros de mora sobre principal
84.335,37
K.
Proporção
dos
rendimentos
tributáveis sobre o valor bruto (C/F)
0,9
C. Principal atualizado
236.110,50
L . Honorários advocatícios
52.484,58
D. FGTS
16.866,52
M.
Honorários
advocatícios
proporcionais
aos
rendimentos
tributáveis (K x L)
47.236,12
E. Juros de mora sobre FGTS
9.372,05
N. Valor declarado em DIRPF
118.391,82
F. Valor bruto
262.349,07
O. Valor omitido (J – G – M - N)
70.465,48
G. Valor previdência social
17,10

H. IRRF
39.046,79

I. Valor Pago
216.617,98

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001228/2009-65

Depreende-se, portanto, que a fiscalização considerou como tributáveis o valor do
principal e os juros de mora.
Já do documento manuscrito juntado a e-fl. 50 e dos recibos fornecidos para o
advogado (atestando o recebimento dos valores depositados em conta - e-fls. 51-52) conclui-se
que o procedimento da contribuinte, por sua vez, foi subtrair do valor líquido depositado em sua
conta (R$ 170.876,40) a totalidade dos honorários advocatícios (R$ 52.484,58), resultando nos
R$ 170.876,40 – R$ 52.484,58 = R$ 118.391,82 declarados:
Descrição
Valor
P. Valor depositado (declaração manuscrita e-fl. 50)
170.876,40
L. Honorários advocatícios
52.484,58
N. Valor declarado em DIRPF (P – L)
118.391,82

No que tange à retenção na fonte, a contribuinte declarou o valor de R$ 39.205,34
a esse título, o que corresponde à soma dos dois DARFs no código 0561 (e-fls. 46-47). Valor
próximo do IRRF calculado no processo judicial (R$ 39.046,79 - linha H da tabela superior). O
demonstrativo de e-fls. 31-32, embora tenha como referência o ano de 2005, permite inferir que
o cálculo do IRRF se deu sobre o principal, com base no valor da tabela progressiva à data do
recebimento.
As planilhas acima e o raciocínio até agora exposto evidenciam que os
rendimentos tributados por meio do lançamento sob exame relacionam-se com a retenção na
fonte feita na ação trabalhista: tanto a base de cálculo do imposto lançado quanto a retenção
envolvem a incidência sobre o principal.
Nesse contexto, alegou a então impugnante que os valores recebidos na ação
trabalhista se referiam a diferenças de horas extras, diferenças de férias com 1/3 e 13o salário
indenizado, bem como FGTS sobre esses valores. Informou que, por esse motivo, ajuizou ação
ordinária (processo 2008.71.11.000553-6), por entender que a retenção na fonte, no valor de R$
39.205,34, era indevida.
Com a sentença em primeira instância dessa ação (e-fls. 8-12), limitou-se a
impugnante a requerer a suspensão da exigência e o cancelamento da multa até o trânsito em
julgado do processo 2008.71.11.000553-6.
Observe-se que a impugnação não trouxe qualquer argumentação quanto ao
mérito do lançamento: alegou a contribuinte somente a necessidade de suspensão da cobrança,
sob pena de desobediência de ordem judicial.
Como a DRJ considerou ter havido renúncia ao questionamento na esfera
administrativa, não conheceu da impugnação. Todavia, alega a recorrente que a decisão é
equivocada, pois a ação ordinária discute se a tributação dos rendimentos deve se dar sob o
regime de caixa ou competência.
No entanto, a leitura do relatório da sentença (e-fl. 8) revela que a demanda
judicial foi mais ampla, visando o seguinte:
a) a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária relativamente aos valores
de imposto de renda incidente sobre as parcelas recebidas a titulo de férias, licenças-
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001228/2009-65

prêmio e APIP's indenizadas; b) alternativamente, entende que a responsabilidade
tributária pelo recolhimento do tributo é exclusiva do empregador, não podendo haver o
desconto sobre o montante a ser pago ao empregado; c) requer a adequação da aliquota
aplicada, aplicando-se a aliquota mensal; d) condenação da ré a devolver a importância
de IRPF paga indevidamente.

Destaque-se que a vinculação dessa ação ordinária com os rendimentos oriundos
da ação trabalhista é trazida pela própria contribuinte, ao solicitar a suspensão do crédito lançado
com fundamento na sentença. Em decorrência, a opção pela via judicial para discutir a incidência
do imposto de renda sobre tais parcelas implica renúncia às esferas administrativas.
Como a contribuinte não se insurgiu contra o cálculo feito pela fiscalização, mas
somente contra o prosseguimento da cobrança, deve-se considerar que sua única discordância
quanto ao lançamento, à época da impugnação, era justamente na parte contestada em via
judicial: a incidência do imposto sobre principal que envolve horas extras, diferenças de férias
com 1/3 e 13o salário indenizado, configurando coincidência no objeto de pedir.
Acrescente-se também que, após a sentença, outras questões foram decididas na
ação judicial: consta do acórdão em embargos de declaração (e-fls.111-115) que o Judiciário
também afastou a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a juros de mora.
Resta reconhecer, portanto, que a decisão na ação judicial, definindo a
(in)existência da relação jurídico-tributária atingirá não só a retenção na fonte, mas também o
próprio lançamento por omissão. Seja qual for a decisão definitiva dada pelo Judiciário,
substituirá ela a administrativa. A própria recorrente reconhece a prevalência da decisão judicial,
tanto é que veio aos autos requerer a observância das decisões no processo 2008.71.11.000553-6.
O contencioso fiscal destina-se a confirmar o crédito tributário lançado. Após tal
confirmação, a autoridade administrativa deverá verificar a possibilidade de cobrança do crédito,
analisando se presentes outras hipóteses de sua suspensão ou extinção, nos termos dos arts. 151 e
156 do Código Tributário Nacional, o que envolve a obediência às decisões judiciais nesse
sentido (p.ex. concessão de medida liminar, decisão judicial passada em julgado).
Nessa linha, correta a decisão de piso.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001228/2009-65

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital